Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703945-47.2021.8.07.0001 RECORRENTES: CABRAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MM PARTICIPAÇÕES LTDA., MINORITÁRIOS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, HERMES ANTÔNIO DE MENEZES, HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA, PEDRO HENRIQUE SOUZA MACHADO, ANDRÉ LUÍS CABRAL RIOS, NODE 8 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDA: GAMA DIAS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECHAÇADA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PRELIMINAR. MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. RELATÓRIO TÉCNICO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A matéria não discutida na origem não pode ser objeto de apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Recurso parcialmente conhecido. 2. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova, bem como prevê a possibilidade de julgamento antecipado da lide. 2.1. Não há cerceamento de defesa se as provas constantes nos autos comprovam suficientemente a matéria fática narrada pelas partes. 3. A sentença foi devidamente fundamentada nas provas produzidas pelas partes, obedecendo ao padrão decisório disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, não sendo constatada qualquer nulidade. 4. Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo, portanto, ser cumprido com boa-fé e probidade. 4.1. O contrato preliminar dispôs sobre a ocorrência de condições para que fosse formalizado o ingresso do investidor na condição de cotista da empresa ré. Demonstrado o descumprimento do contrato por relatório técnico competente, o contratante tem direito à rescisão do contrato e devolução dos valores, nos termos do artigo 465 do Código Civil. 5. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado. 6. Preliminar de inovação recursal reconhecida. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355 e 370, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de prova testemunhal com julgamento antecipado da lide por cerceamento de defesa; b) artigo 85, §11, do CPC, sustentando que a majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios em seu patamar máximo ocorreu sem qualquer fundamentação. Ao final, requerem que as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado FABRÍCIO DORNAS CARATA, OAB/DF 56.679 (ID 58152078). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as intimações e/ou notificações sejam emitidas, única e exclusivamente, em nome do advogado JOÃO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL AYRES, OAB/SP 289.092 (ID 59139866). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 355 e 370, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, o juízo sentenciante esclareceu em decisão saneadora de ID 53506936 que os autos seriam remetidos a julgamento porque a matéria discutida seria predominantemente de direito, havendo diversos documentos nos autos para comprovação dos fatos pretendidos pelas partes. Assim, a despeito da afirmação dos réus de que a prova testemunhal seria fundamental para comprovar a administração da empresa pela autora, nota-se que referida participação, em termos gerais, já está documentada pelos e-mails acostados nos autos, o que não conduz necessariamente à rejeição dos pedidos, devendo ser analisados os termos do contrato preliminar avençado entre as partes. Dessa forma, não está demonstrada a imperiosa necessidade de outras provas, além das já documentadas nos autos” (ID 57149548). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Com relação à indicada afronta ao artigo 85, §11, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.864.633 (tema 1.059), concluiu que “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação" (Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as intimações e publicações relativas aos recorrentes sejam realizadas em nome do advogado FABRÍCIO DORNAS CARATA, OAB/DF 56.679 (ID 58152078) e as referentes à recorrida sejam emitidas, única e exclusivamente, em nome do advogado JOÃO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL AYRES, OAB/SP 289.092 (ID 59139866). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025